Tribunal: TJDFT
Processo: 0725059-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direito: prestação pecuniária. Condenação superveniente a penas privativas de liberdade. Cumprimento simultâneo. Incompatibilidade.
A condenação superveniente por outros crimes leva à conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto (STJ, tema 1.106). Se o apenado foi condenado no regime semiaberto, pode o juiz indeferir cumprimento simultâneo com penas privativas de liberdade posteriores, sobretudo se demonstrado o descumprimento injustificado da pena de prestação pecuniária. Agravo não provido.